Tribunal: TJDFT
Processo: 0736317-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LIMITE TEMPORAL. ARTIGO 313, II, CPC. INAPLICÁVEL. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESPECIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Convindo as partes, deverá ser suspensa a execução durante o lapso conferido pelo exequente para que o executado desempenhe voluntariamente a obrigação, conforme art. 922 do CPC.

2. Não há prazo para a suspensão convencional da execução senão aquele que for fixado pelo exequente para o cumprimento voluntário (CPC art. 922), podendo ser, até mesmo, superior a seis meses. Assim, o § 4o do art. 313 do CPC não se aplica ao processo de execução.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.